Tribunal: TJES
Processo: 5017576-45.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017576-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRYSTIENE BRASILEIRA CORREA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5017576-45.2022.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
CRYSTIENE BRASILEIRA CORREA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSUMERISTA, FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E SEM DEFEITOS. NÃO DEMONSTRADO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REEMBOLSAR.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a baixa do gravame incidente sobre o veículo da parte autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além de fixação de astreintes pelo descumprimento de decisão liminar, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), decorrente da não efetivação da baixa da restrição mesmo após a quitação integral do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da consumidora pela não realização da baixa do gravame, ao argumento de que caberia a ela promover a transferência de propriedade do veículo. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral e das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a tese de preclusão lógica arguida em contrarrazões, porquanto o cumprimento da condenação, por si só, não configura aceitação tácita da sentença nem implica renúncia ao direito de recorrer, mormente quando a parte ressalva expressamente a manutenção de seu interesse recursal (ID. 15889426).

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pela baixa do gravame após a quitação do contrato de financiamento e a consequente configuração de dano moral indenizável.

5.

Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma. Uma vez quitado o contrato de financiamento, é dever do credor fiduciário promover, sem demora, os atos necessários para a liberação do gravame que onera o bem.

6.

Restou incontroverso que a autora quitou integralmente o financiamento do veículo. A responsabilidade pela baixa do gravame é exclusiva do credor fiduciário, procedimento a ser realizado junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), sendo descabida a tentativa de transferir tal ônus à consumidora.

7.

O banco tenta inverter a lógica alegando que a consumidora deveria ter transferido o veículo primeiro. Contudo, o gravame é justamente uma garantia para a instituição financeira que concedeu o crédito, assegurando que o bem não seja vendido ou transferido até que a dívida do financiamento seja quitada. Enquanto essa anotação estiver ativa no sistema, o veículo não pode ser transferido. O banco recorrente alegou impossibilidade de cumprir a obrigação, mas a cumpriu no ID. 15889426.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A recorrida ainda entrou em contato com o banco recorrente diversas vezes, consoante ID. 15888628 e seguintes, mas sem êxito A inércia do recorrente em promover a liberação do ônus sobre o veículo, mesmo após a quitação e a determinação judicial, configura falha na prestação do serviço. Tal omissão privou a recorrida do pleno exercício de seu direito de propriedade, impedindo-a de dispor livremente do bem, situação que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

Igualmente, o montante das astreintes, de R$10.000,00 (dez mil reais) afigura-se adequado, considerando o período de descumprimento da ordem judicial (mais de dois meses, consoante ID. 15889360 e ID. 15889378), e cumpre sua finalidade coercitiva sem ensejar enriquecimento ilícito. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)